Tribunal: CARF
Processo: 16692.720001/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720001/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.399 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
VS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO UTILIZADO CEDIDO ANTES DA
TRANSMISSÃO DO PER.
O direito creditório pleiteado, na data de transmissão do PER, já não mais
pertencia à requerente, mas sim à empresa sucessora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720001/2011-24
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.399 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720001/2011-24

Trata-se o presente processo do PER 24654.00939.240406.1.1.11-9312, transmitido
pela empresa SAGA AGROINDUSTRIAL LTDA pleiteando restituição de crédito de
COFINS - mercado interno do 1° trim/2005 remanescente, no valor de R$ 79.786,40.
A SAGA foi cindida parcialmente e sua sucessora parcial, empresa "SERBOM
CENTRO
DE
DISTRIBUIÇÃO
INTEGRADO
LTDA"
(atual
VS
EMPREENDIMENTOS), apresentou duas declarações de compensação utilizando essa
parte remanescente do crédito do PER, conforme tabela abaixo:

A unidade de origem (DERAT/SPO) anexou ao presente processo cópia do Parecer n.
0382/2011, de 19/05/2011 (fls. 03/06), da SAORT Campo Grande- MS; nesse Parecer o
auditor menciona-se que em 2007 aquela mesma SAORT já havia emitido o Parecer
0756/2007 reconhecendo existência de crédito de COFINS, à SAGA, no valor de R$
429.595,13, bem como reconhecendo ter havido compensações no montante de R$
349.808,73, restando o crédito remanescente de R$ 79.786,40.
Em 2011, ainda em Campo Grande, o PER foi baixado para análise manual, quando foi
verificado pela SAORT que foi transmitido em 2006, ao passo que o primeiro Parecer
da SAORT foi proferido em 2007.
A SAORT Campo Grande, então, na análise manual, solicitou à sucessora
comprovantes de sua legitimidade para o PER, a ao analisar os documentos
apresentados (fls. 337/357), a saber: demonstrativos de créditos transferidos às
sociedades sucessoras e registros contábeis relacionados à operação, verificou que a
cisão da SAGA havia ocorrido em 31/03/2006, portanto, antes da transmissão do PER
pela SAGA, que se deu em 24/04/2006.
Dessa forma, concluiu que o crédito do PER já pertencia à empresa SERBOM
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADO - fl 05 no momento da transmissão do
PER pela SAGA, por isso, Indeferiu o Pedido de Ressarcimento fundamentando-se na
falta de legitimidade da SAGA para realizar o pedido - fl.7.
A SAORT-Campo Grande enviou cópia do Parecer de 2011 à DIORT /DERAT/SPO,
responsável por analisar os 2 perdcomp vinculados ao PER, transmitidos em 2008. A
DERAT, então, com base naquela decisão, não homologou as compensações (Despacho
Decisório-DD de fls. 17/18).
A Interessada tomou ciência da decisão no dia 13/06/2014 (fl. 26) e, em 07/07/2014
apresentou a Manifestação de Inconformidade-"MI" de fls. 35/45, e anexos de fls. 46 e
ss, alegando, em síntese, que a empresa SAGA (cindida) recorreu da decisão que
indeferiu o PER, no processo 19718.000034/2006-40
A RFB não disponibilizou à Recorrente a íntegra do DD que indeferiu à empresa
sucedida o seu Pedido de Ressarcimento - proc. 19718.720363/2011-73; mas apenas
disponibilizou, via portal eletrônico de atendimento ao contribuinte, cópia do Parecer
0382/11, integrante do processo administrativo 19718.000034/2006-40;
O presente DD indica como motivo da não homologação da compensação o
indeferimento do pedido de direito creditório nos autos de outro processo administrativo
(19718.720363/2011-73), em relação ao qual não há qualquer outra informação neste
processo.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.399 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720001/2011-24

Assim, como pode o contribuinte recorrer de uma decisão denegatória de um pedido seu
de compensação se não lhe são apresentados os motivos pelo qual não foi deferido o
pedido de restituição.
A recorrente buscou ajuda na agência da RFB de sua circunscrição, mas foi informado
que somente a empresa SAGA poderia ter acesso à íntegra do despacho;
Assim, em tal circunstância [a recorrente] está impedida de impugnar os motivos que
levaram à Delegacia da RFB de Campo Grande a emitir tal julgamento.
As compensações foram transmitidas em 31/07/2008 e 31/10/2008, ao passo que o
contribuinte teve acesso ao Despacho Decisório apenas em 13/06/2014, ocorrendo a
homologação tática. [...]

Em 04 de julho de 2019, através do Acórdão n° 12-108.678, a 4a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ, por
unanimidade de votos, Negou Provimento à Manifestação de Inconformidade para
manter o Despacho Decisório que não homologou as compensações declaradas nos
Per/dcomp 36000.09658.310708.1.3.118805 e 30657.12345.311008.1.3.11-4633.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 16 de
junho de 2020, às e-folhas 110.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de julho de 2020, e-
folhas 85, de e-folhas 86 à 107.
Foi alegado:
 Da existência de deferimento prévio das homologações realizadas;
 Da nulidade do acórdão por erro na indicação do processo
administrativo de origem dos créditos sujeitos à compensação;
 Da nulidade do acórdão por não apreciação do pedido de homologação
tácita das compensações realizadas pela recorrente;
 Da desconsideração da operação de cisão parcial e da legitimidade para
a entrega dos pedidos de ressarcimento;
- DO PEDIDO
Face ao exposto, requer a Recorrente que seja julgado procedente o presente
recurso, determinando, por conseguinte, a homologação das compensações tributárias realizadas
através
das
Declarações
de
Compensação
n°s
36000.09658.310708.1.3.11-8805
e
30657.12345.311008.1.3.11-4633, pelas razões acima expostas e, se assim não for entendimento
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que seja afastada a exigibilidade do crédito
tributário correspondente às mesmas, em decorrência da sua homologação tácita.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
- Da admissibilidade.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.399 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720001/2011-24

Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 16 de
junho de 2020, às e-folhas 110.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de julho de 2020, e-
folhas 85.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.
 Da existência de deferimento prévio das homologações realizadas;
 Da nulidade do acórdão por erro na indicação do processo
administrativo de origem dos créditos sujeitos à compensação;
 Da nulidade do acórdão por não apreciação do pedido de homologação
tácita das compensações realizadas pela recorrente;
 Da desconsideração da operação de cisão parcial e da legitimidade para
a entrega dos pedidos de ressarcimento;
Passa-se à análise.
Trata o presente processo administrativo da análise das declarações de
compensação 36000.09658.310708.1.3.11-8805 e 30657.12345.311008.1.3.11-4633, vinculadas
ao suposto direito creditório requerido no Pedido Eletrônico de Ressarcimento (“PER”)
24654.00939.240406.1.1.11-9312.
O PER 24654.00939.240406.1.1.11-9312 foi indeferido nos autos do processo
de reconhecimento de direito creditório n° 19718.720363/2011-73 (fls. 3 a 7).
Consequentemente as declarações de compensação 36000.09658.310708.1.3.11-8805 e
30657.12345.311008.1.3.11-4633 não devem ser homologadas.
Sobre o tema - compensação de tributo pela sucedida em caso de cisão parcial -
há acórdão desta 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF (n°
3302-002.838, de 28/01/2015), com lição do conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, em
declaração de voto, que vale a pena trazer a baila, porquanto as características daquela lide eram
muito similares ao caso sub analisis. Esclarece-se, por oportuno, que esse mesmo fragmento
compôs o Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-007.568, de 24 de setembro de 2019:

(...) A lide cinge-se, precisamente, na possibilidade ou não de a cisão parcial superar a
restrição legal do art. 74 da Lei n° 9.430/96 e dos atos normativos infralegais relativos
ao impedimento de compensar débitos próprios com créditos de terceiros.
No despacho decisório de indeferimento, entendeu-se que a ação judicial beneficiava a
sociedade cindida, que continua com personalidade jurídica própria, distinta da
recorrente (requerente da compensação), uma vez que não houve incorporação e,
consequentemente, extinção da pessoa jurídica que cedera os ativos. Portanto, a
compensação fora realizada com créditos de terceiros, vedada pelo art. 74 da Lei n°
9.430/96.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.399 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720001/2011-24

A decisão de primeira instância manteve o indeferimento, fazendo a distinção entre as
reorganizações societárias mediante incorporação ou cisão total, nas quais as sucedidas
são extintas e, portanto, a transferência de indébitos tributários é possível. Porém, tal
não ocorre na cisão parcial, pois a sociedade cindida continua a existir, sendo a pessoa
jurídica legítima a pleitear a repetição do indébito à Administração Tributária.
A cisão parcial é forma de reorganização societária, com requisitos e efeitos previstos
em lei, nos termos do artigo 229 da Lei n° 6.404/76:
"Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindose a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindose o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados
no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas
do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na proporção dos patrimônios
líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados.
§ 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação
será deliberada pela assembléia-geral da companhia à vista de justificação que
incluirá as informações de que tratam os números do artigo 224; a assembléia, se a
aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida, e
funcionará como assembléia de constituição da nova companhia.
§ 3° A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá
às disposições sobre incorporação (artigo 227).
§ 4o Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos administradores
das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio promover o
arquivamento e publicação dos atos da operação; na cisão com versão parcial do
patrimônio, esse dever caberá aos administradores da companhia cindida e da que
absorver parcela do seu patrimônio.
§ 5° As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão
atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que possuíam;
a atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os titulares, inclusive
das ações sem direito a voto. (Redação dada pela Lei n° 9.457, de 1997)'"
De acordo com o §1°, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da cindida a
sucede em direitos e obrigações relacionadas no ato da cisão, o que torna a sucessora
legítima titular de tais direitos. Este entendimento é refletido em acórdãos deste
conselho, a exemplo dos acórdãos transcritos abaixo e pela relatora.
Acórdão n° 1801-001.238:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2001 CISÃO
PARCIAL SEGUIDA DE INCORPORAÇÃO.
CRÉDITOS FISCAIS.
APROVEITAMENTO. COMPENSAÇÃO.
Os créditos fiscais, nos casos de cisão parcial seguida de incorporação, absorvidos
pela empresa incorporadora podem ser por ela aproveitados para compensação,
descabendo cogitar de cessão de créditos ou de compensação com créditos de terceiros.
Acórdão n° 1301-00725:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2000, 2001
CISÃO
PARCIAL
SEGUIDA
DE
INCORPORAÇÃO.
CRÉDITOS
FISCAIS.
APROVEITAMENTO. COMPENSAÇÃO.
Os créditos fiscais, nos casos de cisão parcial seguida de incorporação, absorvidos
pela empresa incorporadora podem ser por ela aproveitados para compensação,
descabendo cogitar de cessão de créditos ou de compensação com créditos de terceiros.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.399 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720001/2011-24

A verificação quanto à liquidez e certeza dos créditos trazidos à compensação deve ser
procedida pela Autoridade Administrativa competente.
Frise-se que este também foi o posicionamento da Coordenação Geral de Tributação -
Cosit da Receita Federal do Brasil na Solução de Consulta Cosit n° 3/2011, cujo excerto
transcreve-se:
Em face da proposta de solução da consulta interna, mister se faz examinar as
disposições do art. 229, § 1°, da Lei n°6.404, de 1976, verbis:
[...] 11. Verifica-se que nos termos da legislação societária transcrita, a sucessão da
parte da empresa cindida pode ocorrer em face de obrigações e de direitos, estes
podendo representar créditos tributários. Neste caso, o ato da cisão é o documento
competente que formaliza a versão do elemento patrimonial do ativo da cindida para o
ativo da sucessora.
Conforme bem descreve a lei societária, a sucessão não ocorre somente nos casos de
incorporação, cisão total ou fusão, em que a sucedida é extinta, mas também nos casos
de cisão parcial, em que a sucedida continua existindo juridicamente embora parte de
seu patrimônio, direitos e obrigações são transferidos a outra empresa no papel de
sucessora.
Em situação de cisão parcial, havendo a transferência de direito creditório à
sucessora, relacionado no ato de cisão parcial não há que se falar mais em crédito de
terceiro, mas crédito próprio da sucessora. Assim sendo, a sucessora pode procede a
compensação do crédito próprio, obtido por sucessão, em operação de cisão parcial.
Cumpre esclarecer que a vedação contida na legislação tributária à extinção de crédito
tributário, mediante compensação com crédito de terceiros, não corresponde às
situações de sucessão de elementos patrimoniais, prevista na legislação comercial, nas
hipóteses de incorporação, fusão e cisão, como forma válida de transferência de
titularidade dos créditos decorrentes de indébitos tributários. A lei tributária não
admite a compensação de crédito de terceiros, obtidos por modalidade de transferência
de titularidade, totalmente distinta da sucessão, tal como a cessão de créditos.
Ressalte-se ainda que conferir o mesmo tratamento à cisão parcial e à cessão de
crédito é ignorar completamente as relevantes diferenças entre tais operações: a cisão
parcial é uma operação societária a se realizar necessariamente entre pessoas
jurídicas, constituídas na forma de sociedades, e implica versão de acervo patrimonial
a ensejar o aumento de capital em outra sociedade, em favor dos sócios ou acionistas
cuja participação societária foi reduzida na sociedade cindida; a cessão de crédito é
uma operação entre pessoas, físicas ou jurídicas, e envolve a total transferência de
titularidade de direito de crédito determinado.
Assinale-se nos termos do art. 223, § 2o, da Lei n° 6.404, de 1976, na incorporação,
fusão e cisão, as transferências dos elementos patrimoniais se fazem entre as
sociedades incorporadas, fusionadas e cindidas e as que receberem os seus acervos
líquidos. Tal operação não pode ser realizada sem que os sócios ou acionistas das
incorporadas, fusionadas ou cindidas recebam as ações que lhe couberem nas
sociedades que receberem os patrimônios vertidos.
Logo, se o acervo patrimonial foi transferido para uma outra sociedade, sem que nesta
os sócios ou acionistas da cindida passem a participar de seu capital social, resta
patente que não houve cisão, mas apenas alienação do patrimônio vertido.
De fato, como ressalva a consulente, quando puder ser descaracterizada a operação de
cisão parcial, por não implicar transferência de acervo patrimonial, mas apenas de
elementos patrimoniais específicos, ou não existir o propósito negocial para a
reorganização societária, configurada estará a simulação, devendo ser negados os
efeitos inerentes às operações de cisão parcial, principalmente o que diz respeito à
sucessão de titularidade de créditos fiscais, para fins de compensação tributária.
Por fim, não é demais ponderar que indeferir o direito creditório da sucessora, por
cisão parcial, sob o argumento de não se admitir a compensação de crédito de
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.399 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720001/2011-24

terceiros, gera outros problemas no mundo jurídico, uma vez que tal entendimento
induz à completa ineficácia do ato de cisão parcial no que diz respeito aos créditos
decorrentes de indébito tributário, pois, ainda que regularmente formalizada a
operação de cisão parcial, e discriminados os créditos fiscais vertidos, a sucessora não
poderá requerer a sua restituição ou utilizá-lo em compensações.
.] 22. Por conseguinte, verifica-se que não há objeção na lei tributária para que a
sucessora obtenha a restituição de indébito de crédito tributário que lhe fora
transferido em processo de cisão parcial ou a compensação com débitos para com a
Fazenda Nacional. Cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil em procedimento
internos averiguar se houve a sucessão empresarial com a transferência de créditos
tributários sujeitos à repetição ou compensação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho a solução da presente consulta interna no sentido de que
a cisão parcial é uma hipótese legal de sucessão dos direitos previstos nos atos de
formalização societária, entre os quais se incluem os créditos decorrentes de indébitos
tributários, que passam a ter natureza de créditos próprios da sucessora e de tal modo
válidos para a solicitação de restituição e compensação com débitos desta para com a
Fazenda Nacional.
Por sua vez, a Solução de Consulta Cosit n° 119/2014 enfatiza que o propósito negociai
deve ser perquirido para que seja possível a admissão da utilização dos indébitos
tributários vertidos. Transcrevem-se ementa e excerto:
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
A operação societária da cisão parcial sem fim econômico deve ser desconsiderada
quando tenha por objetivo o reconhecimento de crédito fiscal de qualquer espécie para
fins de desconto, restituição, ressarcimento ou compensação, motivo pelo qual será
considerado como de terceiro se utilizado pela cindenda ou por quem incorporá-la
posteriormente.
Dispositivos Legais: Lei n°5.172, de 25 de outubro de 1966, art.
170; Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 5o, § 1o; Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, art. 18; Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, art. 17: Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 73 e 74; IN RFB no 1.300, de 20 de novembro
de 2012.
Excerto:
[...] OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS DESCRITAS NA CONSULTA. AUSÊNCIA DE
SUBSTÂNCIA ECONÔMICA.
Retome-se a operação societária proposta, que, no seu principal, é: a consulente
constitui sociedade de propósito específico (SPE); possui parceira comercial com
créditos fiscais acumulados; esta parceira comercial, a quem vende um bem por
intermédio de dívida com o mesmo valor dos referidos créditos, cinde tal débito e
crédito fiscal de valores idênticos (contabilmente, ela continua com o mesmo
patrimônio líquido) à SPE; a SPE é incorporada à consulente.
Utilizando-se os conceitos de Marco Aurélio Greco, trata-se de uma operação
estruturada em seqüência, o que a torna uma operação preocupante que, por si só,
exige cautela. Explica o referido autor acerca de tal tipo de operação:
“Sob esta denominação estão as step transactions, vale dizer, aquelas sequências de
etapas em que cada uma corresponde a um tipo de ato ou deliberação societária ou
negocial encadeado com o subseqüente para obter determinado efeito fiscal mais
vantajoso. Neste caso, cada etapa só tem sentido se existir a que lhe antecede e se for
deflagrada a que lhe sucede. (...)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.399 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720001/2011-24

Na medida em que o conjunto de operações corresponde apenas a uma pluralidade de
meios para atingir um único fim, a verificação das alterações relevantes deve ser feita
não apenas considerando os momentos anterior e posterior a cada etapa mas,
principalmente, os momentos anterior e posterior ao conjunto de etapas. (...)
Outro elemento importante nestas operações em etapas diz respeito ao tempo que
medeia entre cada uma delas. Vale dizer, quanto tempo deve transcorrer entre as
etapas para que seja possível considerar cada uma delas separadamente.”
Ainda segundo o mesmo autor, a operação em tela pode também ser considerada
preocupante pelo fato de envolver uso de sociedades intermediárias, mais
especificamente, empresas-veículos (conduit companies), como é o caso da SPE, “em
que uma pessoa jurídica é criada apenas para servir como canal de passagem de um
patrimônio ou de dinheiro sem que tenha efetivamente outra função dentro do
contexto” .
Seguindo a lógica do autor, tais situações merecem cautela, mas é na análise do caso
concreto (aqui, o caso proposto pela consulente) que se pode verificar se há ou não um
planejamento tributário com abuso de direito.
Na situação apresentada, entende-se existente o abuso de formas pela existência de
uma operação societária sem fim econômico, cujo objetivo último é a transferência de
créditos fiscais, o que é vedado em lei (operação inicialmente lícita que tem por fim
uma conduta ilícita). A operação está estruturada em sequência, podendo seu início e
fim ser realizados praticamente simultaneamente.
Já há muito vê-se tais operações societárias estruturadas em sequência num curto
espaço de tempo como um meio para obtenção de benefício tributário ilícito (no
presente caso, compra e venda de créditos fiscais). A primeira decisão acerca desse
tipo de planejamento tributário, considerando-o abusivo, foi no longínquo ano de 1935.
Foi decisão da Suprema Corte norte-americana, no caso Gregory v. Helvering, que
pela primeira vez tratou do abuso de direito, como explicado por Arnaldo Godoy: “A
decisão da Suprema Corte norte-americana no caso Gregory v. Helvering é marco
divisório na concepção jurisprudencial de restrição ao planejamento tributário. Nada
obstante reconhecer o direito do contribuinte de planejar seus negócios, de modo a
recolher menos tributos, a referida decisão impõe limites para o referido
planejamento.”
O citado autor fez tradução livre de trechos importantes da decisão que faz entender o
caso, bem como o fundamento para a desconstituição do negócio para fins tributários,
que serão a seguir transcritos:
[...] 12.2. A teoria do abuso do direito, então, consolidou-se.
Uma operação societária estruturada deve ser vista em seu conjunto, a fim de analisar
o seu fim último.
O direito brasileiro não ficou alheio a tal construção. Atualmente, a despeito de
intensos debates que o tema provoca, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) tem constantemente decidido pela necessidade de analisar a substância
econômica da operação que enseja impacto tributário, mantendo autuações fiscais que
desconsideram a operação para fins tributários. Cita-se decisão paradigmática nesse
sentido:
[...] 13.4. Acolher a operação sob consulta como plausível sob a ótica tributária seria
tornar letra morta a vedação legal para a utilização de créditos de terceiros. Tal
operação, assim, não tem o condão de ensejar reconhecimento de quaisquer créditos
transferidos à sociedade fruto da cisão, o que inclui aquela que a incorpore. Caso
assim proceda, tais créditos devem ser reconhecidos como de terceiro, sujeitos às
cominações legais para tanto, como a multa de ofício qualificada.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, responde-se à consulente que:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.399 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720001/2011-24

A operação societária da cisão parcial sem fim econômico deve ser desconsiderada
quando tenha por objetivo o reconhecimento de crédito fiscal de qualquer espécie para
fins de desconto, restituição, ressarcimento ou compensação, motivo pelo qual será
considerado como de terceiro se utilizado pela cindenda ou por quem incorporá-la
posteriormente.
Observadas as restrições acima, na sucessão por cisão, os créditos provenientes de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ e CSLL somente podem ser aproveitados na
proporção do patrimônio líquido cindido.
Na sucessão por cisão, os créditos fiscais apurados pelo sujeito passivo provenientes da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em operações de
exportação, ou em vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência,
somente se tornam próprios da cindida se acompanhadas de transferência de unidade
produtiva ou outro estabelecimento vinculado ao surgimento desse crédito. (...)
Venho aqui trazer a precisa contribuição do Conselheiro Corintho Oliveira
Machado no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-007.568, de 24 de setembro de 2019:
Nesse diapasão, nota-se que a Administração Tributária tem evoluído seu
pensamento com respeito ao instituto da cisão parcial das pessoas jurídicas, não
sendo suficiente o fato de haver cisão parcial para se denegar, de plano, o pleito
compensatório da pessoa jurídica sucedida. Há que se aprofundar a análise da cisão, e
não havendo abuso de forma na operação (que dê margem a planejamento tributário)
deve ser considerada legítima a cisão parcial, com suas repercussões no âmbito da
sucessão de obrigações e direitos.
Corolário disso, cumpre afastar o óbice específico de inexistência de direito à
compensação de tributo à sucedida por conta simplesmente da existência de cisão
parcial, para que se aprofunde a análise do procedimento compensatório proposto pela
recorrente, inclusive acerca da substância econômica da cisão, nos moldes da SC Cosit
n° 3/2011.
Neste sentido, a decisão do nos autos do processo de reconhecimento de direito
creditório n° 19718.720363/2011-73, que coaduna com o exposto (e-folhas 3 a 7):
Quanto ao Pedido de Ressarcimento de créditos da COFINS - Mercado Interno do
primeiro trim./2005, verifica-se que já houve a competente análise dos créditos desse
período, cuja fundamentação consta do Parecer SAORT n° 0756/2007, de 19/12/2007,
em anexo às fls. 202 a 209. Nesse citado Parecer houve o reconhecimento do crédito
total no valor de R$ 429.595,13 da COFINS - Mercado Interno do Io trim./2005 (item 10
do Parecer n° 0756/2007). Tendo em vista que foram compensados débitos no montante
de R$ 349.808,73 com tal crédito, efetivamente há um saldo de crédito no valor de R$
79.786,40,
exatamente o valor do Pedido de Ressarcimento n°
24654.00939.240406.1.1.11-9312.
No que tange às declarações de compensação apresentadas pela empresa SERBOM
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADO LTDA., CNPJ n° 00.651.385/0001-57,
foi realizado o Termo de Intimação Fiscal 001/2011 de 24/01/2011, anexa ás folhas 297.
Como resposta foram apresentados os documentos às fls. 299 a 336, à guisa de
comprovar o direito da empresa sucessora, “SERBOM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
INTEGRADO LTDA.”, CNPJ n° 00.651.385/0001-57, em utilizar os créditos da
empresa parcialmente cindida, a SAGA AGROINDUSTRIAL LTDA.
Em continuidade à análise, para verificar a origem dos créditos transferidos às empresas
destinatárias, a empresa foi intimada, pelo Termo de Intimação Fiscal 002/2011 de
30/03/2011, anexo às folhas 337. Em resposta a empresa apresentou a documentação às
fls. 337 a 357, na qual apresenta demonstrativo dos créditos transferidos às sociedades
sucessoras, e também os registros contábeis relacionados à operação.
Analisando a documentação relacionada à operação de cisão parcial que embasou a
transferência dos débitos às empresas SERBOM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.399 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720001/2011-24

INTEGRADO LTDA., CNPJ n° 00.651.385/0001-57, e SERBOM ARMAZÉNS
GERAIS FRIGORÍFICOS LTDA, CNPJ n° 01.628.604/0001-40, verificamos que a
documentação referente à transferência consigna a data de 31/03/2006 como a de
efetiva realização de Cisão Parcial (conforme T alteração contratual da SAGA
AGROINDUSTRIAL LTDA., às fls. 313 a 317, e Protocolo de Cisão Parcial de
Sociedade, às fls. 322 a 327).
Desta forma, quando da transmissão do Pedido de Ressarcimento - PER - n°
24654.00939.240406.1.1.11-9312, em 24/04/2006, o crédito em questão já havia sido
transferido à SERBOM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADO LTDA., CNPJ
n° 00.651.385/0001-57.
No que tange à possibilidade de transferência do crédito, disso tratamos a seguir, e
mister se faz examinar as disposições do art. 229, § Io, da Lei n° 6.404, de 1976, verbis:
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ Io Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados, (negrito posto)
Verifica-se que nos termos da legislação societária transcrita, a sucessão da parte da
empresa cindida pode ocorrer em face de obrigações e de direitos, estes podendo
representar do créditos tributários. Neste caso, o ato da cisão é o documento competente
que formaliza a versão do elemento patrimonial do ativo da cindida para o ativo da
sucessora.
Conforme bem descreve a lei societária, a sucessão não ocorre somente nos casos de
incorporação, cisão total ou fusão, em que a sucedida é extinta, mas também nos casos
de cisão parcial, em que a sucedida continua existindo juridicamente embora parte de
seu patrimônio, direitos e obrigações são transferidos a outra empresa no papel de
sucessora.
Em situação de cisão parcial, havendo a transferência de direito creditório à sucessora,
relacionado no ato de cisão parcial não há que se falar mais em crédito de terceiro, mas
crédito próprio da sucessora. Assim sendo, a sucessora pode proceder a compensação
do crédito próprio, obtido por sucessão, em operação de cisão parcial.
Assim, a despeito de termos considerado em “5” que há um saldo de crédito no valor de
R$ 79.786,40, remanescente do crédito de do crédito total no valor de R$ 429.595,13 da
COFINS - Mercado Interno do Io trim./2005 (item 10 do Parecer n° 0756/2007); tal
crédito à data de apresentação do PER n° 24654.00939.240406.1.1.11-9312 já não
mais pertencia à SAGA AGROINDUSTRIAL LTDA, mas sim à empresa
sucessora, a SERBOM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADO LTDA,
como resultado de toda a operação de sucessão anteriormente citada, e comprovada por
farta documentação apresentada pelo contribuinte, anexo às fls. 297 a 357.

Logo, o direito creditório pleiteado, na data de transmissão do PER, já não
mais pertencia à SAGA AGROINDUSTRIAL LTDA, mas sim à empresa sucessora, a
SERBOM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADO LTDA.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.399 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720001/2011-24

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital